Tribunal: TJMT
Processo: 1000879-39.2025.8.11.0096
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000879-39.2025.8.11.0096
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BRUNO HELLER - CPF: 282.064.529-15 (EMBARGADO), VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - CPF: 010.974.001-74 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade,
deu provimento ao recurso de apelação para reconhecer a prescrição intercorrente
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões, contradições ou erros materiais no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo cabíveis somente para suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A parte embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é admitido por meio dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não constituem meio processual apto à rediscussão do mérito da decisão embargada.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação para reconhecer a prescrição intercorrente e julgar procedentes os embargos à execução fiscal, extinguindo a execução fiscal n. 0000487-73.2012.8.11.0096.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teriam sido analisadas circunstâncias relevantes aptas a afastar a prescrição intercorrente.

Alega, nesse sentido, que
(i)
houve causa interruptiva da prescrição em razão da localização de bens do executado via sistema RENAJUD no ano de 2022;
que
(
ii
)
seria aplicável a Súmula 106 do STJ, uma vez que parte da demora decorreu de atos equivocados do próprio Poder Judiciário, especialmente no período em que houve aplicação indevida do Tema 1.184 do STF; e
que

(
iii
)
houve efetiva constrição patrimonial mediante bloqueio de valores via SISBAJUD em 2025, o que também afastaria a prescrição.

Sustenta, assim, que a premissa adotada no acórdão —
no sentido de inexistência de atos constritivos entre 16/04/2020 e 16/04/2025
— estaria equivocada, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para sanar os apontados vícios.

Contrarrazões pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação para reconhecer a prescrição intercorrente e julgar procedentes os embargos à execução fiscal, extinguindo a execução fiscal n. 0000487-73.2012.8.11.0096
.

De início, é importante ressaltar que os
embargos de declaração
têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A análise dos argumentos apresentados nos embargos de declaração exige a verificação da existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, notadamente omissão, uma vez que é esta a principal alegação do embargante.

No caso em exame, o
v.
acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão central da controvérsia, qual seja, a ocorrência da prescrição intercorrente, fixando como marco inicial a ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis em 16
.
4
.
2019, com início do prazo prescricional em 16
.
04
.
2020 e término em 16
.
4
.
2025.

Conforme expressamente consignado no acórdão:

“
Após essa data – 16.4.2020 –, iniciou-se o curso do prazo da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos, alcançado em 16.4.2025, sem que tenha ocorrido nova causa interruptiva e/ou suspensiva da prescrição intercorrente, sobretudo a efetiva localização de bens penhoráveis, de modo que a pretensão se encontra fulminada pela prescrição intercorrente.
”

E ainda:

“
Assim, não demonstrada nenhuma nova causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional [...] deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.
”

Dessa forma, verifica-se que o
v.
acórdão foi categórico ao afirmar a inexistência de causa interruptiva válida no período considerado, enfrentando diretamente o ponto essencial da controvérsia.

No que tange à alegação de omissão quanto à indisponibilidade de bens via RENAJUD (2022), observa-se que tal argumento, na realidade, traduz mera irresignação com a conclusão adotada, pois o
v.
acórdão, ao afirmar a ausência de “
efetiva localização de bens penhoráveis
”, afastou a relevância jurídica de atos que não se traduziram em constrição efetiva.

Não há omissão quando o julgador enfrenta a questão sob perspectiva jurídica suficiente para a solução da lide, como ocorreu no caso concreto.

Quanto à alegação de aplicação da Súmula 106 do STJ, o
v.
acórdão também foi expresso ao afastá-la, consignando que a ausência de localização de bens não poderia ser atribuída ao Poder Judiciário, inexistindo demora imputável à máquina judiciária.

Nesse ponto, novamente não se identifica omissão, mas apenas discordância do embargante quanto à valoração jurídica dos fatos.

No tocante ao bloqueio via SISBAJUD em 2025, igualmente não se constata omissão.

O
v.
acórdão fixou como marco final da prescrição a data de 16
.
4
.
2025, sendo irrelevantes, para fins de interrupção do prazo, atos posteriores ao seu implemento, circunstância que evidencia que a matéria foi devidamente considerada dentro da lógica adotada no julgado.

Ademais, é importante destacar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à
revaloração
de provas ou reinterpretação de fatos já analisados.

No caso, o embargante busca, sob o pretexto de omissão, rediscutir a conclusão adotada pelo colegiado quanto à inexistência de causa interruptiva da prescrição, o que extrapola os limites estreitos do art. 1.022 do CPC.

Portanto, não se verifica a presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, tendo sido devidamente enfrentadas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026